Tribunal: TJBA
Processo: 8021166-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021166-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Advogado(s): MURILO DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: GILVAN VILELLA PINTO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou a imissão provisória na posse, para fins de constituição de servidão administrativa, à prévia avaliação judicial do imóvel para depósito do valor referente à justa indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a avaliação judicial prévia como condição para a imissão provisória na posse em imóvel objeto de servidão administrativa, ou se basta o depósito do valor apurado unilateralmente pela entidade pública interessada. III. Razões de decidir 3. A servidão administrativa, embora distinta da desapropriação, impõe restrições significativas à propriedade privada, justificando a aplicação de garantias semelhantes, notadamente a necessidade de indenização justa e prévia (CF, art. 5º, XXIV e Decreto-Lei n. 3.365/41, art. 40). 4. A imissão provisória na posse, conforme o Decreto-Lei n. 3.365/41, requer cautela na fixação do valor do depósito prévio. Em aplicação análoga ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em casos de desapropriação (Tema 472) e especificamente em servidão administrativa (AREsp 1.674.697/RJ), a avaliação unilateral realizada pela entidade expropriante não é suficiente para garantir a justa indenização. 5. É imprescindível a realização de avaliação judicial prévia para apurar um valor que, ainda que provisório, aproxime-se da justa indenização constitucionalmente assegurada, conferindo maior segurança jurídica ao ato de imissão na posse, mesmo que se tenha observado o prazo de 120 dias para requerimento de urgência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Tese: "A imissão provisória na posse para constituição de servidão administrativa condiciona-se à prévia avaliação judicial do imóvel para fixação de depósito que se aproxime da justa indenização, não sendo suficiente o valor apurado unilateralmente pela entidade pública.". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 15 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.674.697/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022; STJ, REsp 1.185.583/SP (Tema 472). Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER O RECURSO, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.